Tribunal: TJDFT
Processo: 0715751-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715751-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELTON GERALDO DE OLIVEIRA, LUCIENE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: SPE - CALDAS URBANISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HELTON GERALDO DE OLIVEIRA E LUCIENE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento n. 0713543-41.2020.8.07.0007 ajuizada contra SPE – CALDAS URBANISMO LTDA., pela qual acolhida a preliminar de exceção de incompetência relativa suscitada pela parte ré e declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis de Caldas Novas/GO. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por HELTOM GERALDO DE OLIVEIRA e outro em desfavor de SPE - CALDAS URBANISMO LTDA, partes qualificadas. Em síntese, buscam a resilição de contrato particular de compra e venda por meio do qual financiaram junto ao réu um imóvel em Caldas Novas/GO. A parte requerida apresentou contestação (ID 138688822) contendo preliminar de exceção de incompetência, ao argumento de que o contrato objeto da ação contém cláusula de eleição de foro (cláusula décima oitava), por meio da qual as partes elegeram o foro de Caldas Novas/GO para dirimir conflitos. Em réplica, os autores alegam a matéria debatida versa sobre relação de consumo e que, quando as cláusulas de eleição de foro “vierem a trazer prejuízos ao exercício do direito de defesa, elas devem ser consideradas nulas” Os autos virem conclusos. Inicialmente, vale destacar que autores e réu têm domicílio em Caldas Novas/GO e o contrato contém cláusula de eleição de foram nessa cidade goiana, portanto não há nenhum elemento nos autos que vincule a ação à jurisdição de Taguatinga/DF. Não há dúvida de que a relação jurídica travada entre as partes encerra verdadeira relação de consumo. A interpretação que se faz a luz dos art. 6o, VIII, e art. 101 do CDC, é a de que o consumidor tem a liberdade de ajuizar a ação no domicílio do réu (regra geral) ou no seu próprio domicílio ou no domicílio do foro eleito em contrato, se assim facilitar sua defesa. Admite-se, inclusive, a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, caso ela sirva de obstáculo ao direito de defesa do consumidor. A consequência jurídica é o processamento da ação no foro de domicílio do consumidor ou o domicílio da parte adversa, desde que melhor lhe facilite a defesa. No caso dos autos, contudo, considerando que autor e réu possuem domicílio em Caldas Novas e o imóvel objeto do contrato está situado nessa cidade, não vislumbro nenhum tipo de prejuízo aos autores consumidores a eleição do foro em Caldas Novas/GO. Pelo contrário, esse sim é o foro dos seus respectivos domicílios e, naturalmente, tem maior envergadura para facilitar a defesa dos autores. Assim, não há falar em declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro. Em verdade, causa estranheza a distribuição da ação em Taguatinga/DF, localidade sem nenhuma vinculação com os elementos da ação. A matéria discutida nos autos é de competência relativa e não absoluta. Seguindo os ditames do CPC e do CDC, para o caso dos autos, tenho que o foro para o processamento e julgamento do feito é o foro de eleição do contrato. Lastreado em tais premissas e ante a exceção de incompetência trazida aos autos pela defesa, a medida que se impõe é a remessa dos autos ao Juízo Natural da causa, qual seja, o de Caldas Novas/GO. Dispositivo Em face do exposto, acolho a exceção de incompetência relativa e declino o feito para o processamento e o julgamento a uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Caldas Novas/GO. Preclusa a decisão, remetam-se os autos com as homenagens de estilo.” – ID 155477275 dos autos n. 0713543-41.2020.8.07.0007. Nas razões recursais, os agravantes relatam (ID 46116197, p.p.7-9): “Tendo em vista a trajetória da presente ação, um processo distribuído e autuado no dia 16/09/2020, e que por dificuldades inerentes aos mecanismos processuais enfrentou dificuldades para efetivar a citação da empresa agravada. Até a data da decisão objeto do presente recurso, contam-se 2 anos, 7 meses e 10 dias de marcha processual em que a parte autora buscou por mais de uma vez alertar o Magistrado de que a empresa já tinha conhecimento do inteiro do processo desde o dia 21/01/2021, ou seja, 4 meses e 5 dias após a distribuição, conforme verifica-se no acesso de terceiros: ( ) Após a empresa agravada verificar a viabilidade da ação e tomar conhecimento do deferimento de tutela de urgência no sentido de suspender a exigibilidade das parcelas do contrato questionado na ação, a empresa entrou em contato com os patronos através de e-mail para oferecer proposta de acordo. ( ) Nota-se do corpo do e-mail expressa menção ao processo e vontade de compor um acordo para pôr fim a demanda, o que foi conduzindo em tratativas extrajudicial. Assim, mesmo que a advogada acima mencionada não conste da procuração de ID 138688823, mas que faz parte da sociedade e fala em nome dela, o que já tornaria completa a necessidade citação por carta ou demais mecanismos do art. 247 CPC por se tratar de Pessoa Jurídica. Ocorre que não somente a advogada acima acessou os autos, mas um dos patronos habilitados, também acessou o processo em data anterior ao envio do e-mail supramencionado. O Dr. Carlos Eduardo Campos Resende, acessou em pelo em três oportunidades os autos da presente ação (21/05/2021; 16/06/2021; 26/08/2021). Para contextualizar as comunicações feitas nos processos foram estas: Carta: Mandado ID 75453930, juntada ID 86783602; Carta Precatória: ID 90444499; 91454081 e 95172510, juntada do cumprimento ID 105808983; Pesquisa a banco de dados públicos: ID 109462486;112772286; 128328566; 128369802, Mandados: ID 115156511 e 117002603; Edital: requerimento ID 122734985 e 131478990, ID 134304885. No curso desses atos, a parte informou a notícia do conhecimento da ação pela agravada com base no conhecimento dos patronos do inteiro teor da ação, e requereu que fossem citados na pessoa dos seus procuradores, em mais de uma oportunidade, ID 102790684 e 117645141. A questão a ser suscitada é que, diferente do PJe do TJDFT, o PJD do TJGO exige requerimento de acesso a ser feito pelo advogado, mas sem disponibilizar essas informações a consulta aberto aos advogados. Esse acesso permite a parte usar do processo para prolongar demasiadamente a ação e obstar a análise do mérito, quando ele suscita a preliminar de incompetência com fins diversos da norma somente para postergar o julgamento do processo.” Alegam que “a jurisprudência desta Colenda Corte é firme no sentido de que clausula de eleição de foro é abusiva quando imposta em prejuízo do consumidor” (ID 46116197, p.9). Afirmam que “outro fator a ser considerado, além da relação de consumo, é também a má-fé processual, em vista que em outras ações idênticas em tramite no TJDFT, a parte não opôs exceção de incompetência em nenhuma delas, sendo que estavam representadas pelos mesmos patronos: 0708548-43.2020.8.07.0020; 0701596-83.2017.8.07.0010; 0701467-78.2017.8.07.0010” (ID 46116197, p.11). Sustentam que “nem mesmo, o contrato social da empresa impõe o foro para resolução de conflitos como a comarca de Caldas Novas, determinando Goiânia como o foro competente para resolução do conflito” (ID 46116197, p.11). Afirmam que “declinar a competência, nos moldes expostos, somente premiaria a empresa, o que, data máxima vênia, se mostra contraproducente, e para tanto, requer a reforma da decisão para declarar a nulidade da clausula de eleição de foro e o reconhecimento da revelia.” (ID 46116197, p.12). E pedem (ID 46116197, p.13): “a) o conhecimento do presente Agravo de Instrumento, posto estarem presentes todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do ato; b) o recebimento do presente recurso no duplo efeito, devolutivo e suspensivo; c) o provimento deste agravo, reformando-se integralmente a decisão interlocutória aqui combatida para declarar a nulidade da clausula de eleição de fora e certificação da revelia;” Sem preparo, dada a concessão de gratuidade de justiça na origem (ID 73470653 – origem). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis de Caldas Novas/GO. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis de Caldas Novas/GO. No sentido: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito.” (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Consoante relatado, pretendem os agravantes a reforma da decisão para o fim de ser declarado competente o foro da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF para processar e julgar a ação de conhecimento. A natureza da competência territorial diante de relações de consumo é de ser compreendida como absoluta, levando em consideração que o art. 6o do CDC define como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos (inciso VIII) que não deve ser interpretado como eleição de foro que melhor convém à solução do litígio. Nesse passo, é prerrogativa dos consumidores escolher ajuizar a ação no foro de seu domicílio, no foro de domicílio da parte ré, no foro de eleição contratual ou no foro de cumprimento da obrigação. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais; porém, se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. Essa limitação na escolha do foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. Desse modo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro sem observar as regras de competência do Código de Processo Civil. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por HELTON GERALDO DE OLIVEIRA E LUCIENE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA (agravantes) em desfavor de SPE – CALDAS URBANIZADORA LTDA. (agravada), para buscar a resilição de contrato e devolução de valores pagos referente a instrumento particular de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes no valor de R$ 103.054,82 relativo à compra de imóvel localizado em Loteamento Jardim dos Ipês, Lote 29, Quadra 3, Caldas Novas/GO (ID 72428617 – origem). Verifica-se que, no contrato firmado entre as partes, consta que “As partes do presente instrumento elegem o Foro da Comarca de Caldas Novas Goias, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou que venha ser ( )” (ID 72428618, p.24 – origem). E, como bem delineado na decisão agravada, ambas as partes têm domicílio em Caldas Novas/GO, conforme consta na qualificação das partes no presente agravo de instrumento (ID 46116197, p.1), na procuração dos autores/agravantes (ID 72428624 – origem), nos documentos acostados aos autos (recibo de entrega da declaração imposto de renda do agravante HELTON – ID 73275114 – origem) e no contrato firmado entre as partes (ID 72428618 – origem): “I - DA OUTORGANTE VENDEDORA SPE CALDAS URBANISMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 19.219.290/0001-97, com sede na Rodovia GO-139, Km 06, Zona Rural, Caldas Novas - GO ( ) II – DO(S) OUTORGADO(S) COMPRADOR(ES) HELTON GERALDO DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, natural de IBIÁ-MG, nascido em 13/01/1966, CASADO, PASTOR, portador do RG no 2.758.547 SESPDS-DF, inscrito no CPF/MF sob o no 435.726.501-00, residente e domiciliado na RUA. B-.06, QD.35, LT.21, S/N, ESTÂNCIA ITANHANGÁ I, CEP 75690-000, CALDAS NOVAS-GO; e sua esposa LUCIENE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA, BRASILEIRA, natural de SERRA TALHADA-PE, PASTORA, CASADA, SEPARAÇÃO DE BENS, nascida em 05/11/1969, portadora do RG no7.235.364 PC-GO, inscrita no CPF/MF sob o no 556.698.671-49, residente e domiciliada na RUA. B-.06, QD.35, LT.21, S/N, ESTÂNCIA ITANHANGÁ I, CEP 75690-000, CALDAS NOVAS-GO; ( )” Os autores/agravantes não residem em Taguatinga/DF; o instrumento particular não foi firmado com a parte ré em Taguatinga/DF, e os consumidores optaram por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal, ao só fundamento de que é o local de residência da filha dos autores (que não é parte dos autos, conforme decisão de ID 73470653 na origem), e de que o PJe permite a visualização de acesso externo aos autos, ao contrário do PJD do TJGO (ID 46116197, p.9). Ocorre que tais argumentos não são suficientes para determinar a competência da Circunscrição de Taguatinga/DF, pois a regra de competência não comporta tais hipóteses. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA AUTORA. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT, adotou o entendimento de que, embora não prevista expressamente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência desafia recurso de agravo de instrumento. 2. O princípio do juiz natural estabelecido na Constituição Federal impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. Cabe à lei estabelecer as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda. 3. O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual. Essa escolha, contudo, não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1639155, 07268631420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, como o domicílio dos autores, o estabelecimento da parte ré em que foi celebrado o contrato e o foro contratual eleito são todos localizados em Caldas Novas/GO, não há razão para desconstituir o que bem definido na decisão agravada, pela qual determinada a remessa dos autos àquele Município. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora